Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707674-76.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA, KETLEN EDUARDA FRANCA CAVALCANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Apresentadas as razões de apelação (ID 40245174), retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES